Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712800-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DEMCZUK DE ALENCAR AGRAVADO: FLY HI TURISMO LTDA, FREEDON HOUSE TURISMO LTDA, ALDO RAFAEL RODRIGUES AMARAL, JESSICA FERNANDES RODRIGUES CABRAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 45877841) interpostos por CLAUDIO DEMCZUK DE ALENCAR contra a decisão (ID 45551724) proferida por esta Relatoria que proclamou o seguinte entendimento: Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45457849) interposto por CLAUDIO DEMCZUK DE ALENCAR contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de FLY HI TURISMO LTDA., FREEDON HOUSE TURISMO LTDA., ALDO RAFAEL RODRIGUES AMARAL e JESSICA FERNANDES RODRIGUES CABRAL, indeferiu o requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão dos passaportes dos executados. Eis o teor do decisório combatido (ID 150699761 do processo de referência): Trata-se de cumprimento de sentença movido por CLAUDIO DEMCZUK DE ALENCAR em face de FLY HI TURISMO LTDA. O pedido de suspensão de CHN, Cartões de Crédito e Passaporte do executado já foi apreciado e indeferido (ID 56625843). O exequente requer a suspensão/apreensão da CNH e Passaporte dos réus Aldo Rafael Rodrigues Amaral e Jéssica Fernandes Rodrigues Cabral. Na ADI 5.941-DF foi fixada a tese jurídica: São constitucionais — desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual (1), em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade — as medidas atípicas previstas no CPC/2015 destinadas a assegurar a efetivação dos julgados. Ou seja, a decisão considerou constitucionais as medidas atípicas, mas também delineou limites para a sua aplicação. As medidas atípicas devem ser aplicadas de forma casuística, de modo a garantir ao juiz a interpretação da norma e a melhor adequação ao caso concreto. Todavia, conforme o julgado, a discricionariedade concedida ao juiz não pode ser confundida com arbitrariedade. Dessa forma, o feito executivo se desenvolve com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente com a expropriação de bens do devedor. A mera, e única, alegação do exequente de ausência de patrimônio penhorável para justificar a apreensão de passaporte e CNH não é hábil a justificar a aplicação de tais medidas. Entender de modo contrário, deferindo um pedido formulado sem maiores fundamentos e justificativas, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, consequentemente, viola a decisão do Supremo Tribunal Federal. A parte credora não demonstrou ou sequer justificou como a suspensão da CNH poderá no caso concreto contribuir para o cumprimento da obrigação. Suspender por suspender a permissão para dirigir é uma arbitrariedade. Nesses termos, em observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.941, INDEFIRO o pedido de ID 150488595. Intime-se. Pretende o recorrente a reforma do édito por entender que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a concessão de medidas aptas a obter o cumprimento da obrigação, sobretudo porque esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito. Argumenta que a medida almejada não viola preceitos constitucionais dos devedores, porquanto tem como finalidade desestimular a inadimplência e satisfação do crédito objeto da demanda originária. Explica que os réus, após auferirem cerca de um milhão de reais no mercado de consumo, encerraram suas atividades empresariais no Brasil sem cumprir os contratos e as transferiram para os Estados Unidos, para onde também transferiram os seus domicílios, sem, contudo, deixar no Brasil bens suficientes ao adimplemento das obrigações assumidas. Persegue, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão dos passaportes dos agravados. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. No caso, constata-se do andamento processual dos autos de origem que já foram deferidas pesquisas e medidas a fim de satisfazer o crédito do exequente, a saber: BACENJUD (IDs 127631923 e 149111963 do processo referência); RENAJUD (IDs 149113464 e 149113468 do processo referência) e INFOJUD (IDs 149113451, 149113448 e 149113456 do processo referência). Com efeito, o art. 139, IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entretanto, o emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas na lei para a satisfação da obrigação, e a demonstração de que tais procedimentos terão o efeito prático pretendido. Por oportuno, confira-se o enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, de maio de 2015: (arts. 139, IV, 523, 536 e 771): A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II. (Grupo: Execução) Na espécie, não houve demonstração de que foram esgotadas as medidas ao alcance do recorrente, com os atos de expropriação, nos termos do artigo 523, § 3o, do CPC. Ora, sem a verificação da insuficiência dos meios processuais estabelecidos como adequados pelo legislador, não há que se utilizar dos meios executórios atípicos, sob pena de afrontar a previsibilidade em que se desenvolve o processo, amparado pelo princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). Tampouco foi demonstrada pelo credor a existência de indícios de que a parte devedora possua patrimônio expropriável, a justificar o deferimento de tais medidas de modo subsidiário, consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. 3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. [...] 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1951176/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 28/10/2021 - grifado) Nesse contexto, a decisão recorrida não merece reparo, eis que se coaduna com o entendimento segundo o qual as medidas requeridas não apresentam utilidade alguma para o fim de coagir os devedores a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta egrégia Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 2. Nos termos das diretrizes fixadas pelo c. STJ, "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade". Circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1381380, 07241137320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, o bloqueio do cartão de crédito e a apreensão do passaporte não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1247302, 07194011120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a pretensão do recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo perquiridos. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. O recorrente sustenta a existência de vício no decisório, pois, segundo defende, não houve análise quanto à tutela de evidência, amparada na ADI 5.941/DF, na qual “o em. Min. Luiz Fux consignou que situações fáticas como a destes autos autoriza a suspensão do passaporte do devedor inadimplente que se evade do país em que se encontra”. Aduz, ainda, omissão e contradição diante da não aplicação ao caso do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes processos: HC 597.069/SC, REsp 1.894.70/RS, HC 558.313/SP e RHC 99.606/SP. Assim, reagita a existência da probabilidade do direito invocado, bem como do perigo da demora e pugna pelo acolhimento da pretensão, com atribuição de efeitos infringentes. Sem contrarrazões, conforme certidões de IDs 46635790, 46635408, 46635829 e 46635633. É o relato do essencial. Decido. Sem razão o recorrente, uma vez que a técnica utilizada para a apreciação de pedidos de natureza urgente, aborda o tema à luz do normativo regente e da jurisprudência, a fim de verificar se o direito invocado tem plausibilidade. Logo, os fundamentos apresentados no decisório embargado não refletem adiantamento de análise ou ofensa ao princípio da colegialidade, mas apenas os motivos pelos quais não foi vislumbrado pressuposto indispensável para a concessão da tutela antecipada. No que se refere à alegada omissão, igualmente sem sucesso a pretensão recursal ora deduzida. Houve a apreciação do pleito liminar, constando todas as razões pelas quais não foi possível acolhê-lo. A existência de jurisprudência que poderia, em tese, favorecer a pretensão formulada pelo recorrente não impõe sua adoção pelo magistrado, o qual, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil (CPC), deve observar as decisões de caráter vinculante, ausente na espécie. Com efeito, os pressupostos insculpidos no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil (CPC) devem coexistir e, portanto, a inexistência da probabilidade de sucesso do recurso torna despicienda a análise acerca do alegado risco da demora. Vale destacar que os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. No caso, o decisório objeto da insurgência do embargante indeferiu a liminar, porquanto ausentes os pressupostos para sua concessão. Os argumentos apresentados pelo recorrente não se prestam para demonstrar a presença de vícios mas, ao contrário, apenas indicam a tentativa de alterar o entendimento. Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeito modificativo. Com essas razões, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador